Tribunal: TJMT
Processo: 1030333-74.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030333-74.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), A S A LOCACOES LTDA - CNPJ: 22.156.248/0001-89 (APELADO), EDIANE RAFAELA CAVALHEIRO - CPF: 009.594.601-28 (ADVOGADO), TALITA LAURA DE LIMA COELHO - CPF: 002.630.881-97 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), A S A LOCACOES LTDA - CNPJ: 22.156.248/0001-89 (AGRAVANTE), TALITA LAURA DE LIMA COELHO - CPF: 002.630.881-97 (ADVOGADO), EDIANE RAFAELA CAVALHEIRO - CPF: 009.594.601-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA NO ÂMBITO DO JUÍZO 100% DIGITAL. INSUFICIÊNCIA PARA SUPRIR A EXIGÊNCIA LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (Id. nº 298152377) que, em apelação cível, afastou a extinção do processo por abandono da causa e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento, ao fundamento de que não houve intimação pessoal da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a intimação eletrônica realizada no âmbito do Juízo 100% Digital é suficiente para atender à exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, como condição para a extinção do processo por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal da parte autora constitui requisito indispensável à extinção do feito por abandono da causa, conforme art. 485, §1º, do CPC.

A intimação eletrônica, ainda que válida para outros atos processuais no regime do Juízo 100% Digital, não supre a exigência de intimação pessoal quando se trata de medida que acarreta a perda do direito de ação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ausente a demonstração inequívoca de que a parte autora tenha sido pessoalmente intimada para suprir a falta no prazo de cinco dias, impõe-se a manutenção da decisão que cassou a sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por A S A LOCAÇÕES LTDA, contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. nº 298152377, que afastou a extinção do processo por abandono da causa, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, sob o fundamento de que não houve intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A agravante sustenta que o processo tramita sob o regime do Juízo 100% Digital, no qual a intimação eletrônica da parte autora é forma válida de intimação pessoal, conforme Portaria nº 706/2020-PRES/TJMT e Resolução nº 345/2020 do CNJ, e que a intimação publicada em 30/01/2025, seguida de decurso de prazo sem manifestação, configura abandono da causa.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reconhecida a validade da intimação eletrônica e restabelecida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC (cf. Id. nº 303885911).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao interpor o presente agravo interno (Id. nº 303885911), a agravante busca a reforma da decisão monocrática que afastou a extinção do processo, alegando que a intimação eletrônica realizada em 30/01/2025, e posteriormente certificada sem manifestação, constitui válida intimação pessoal no contexto do Juízo 100% Digital.

Todavia, conforme entendimento reiterado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo por abandono da causa somente é cabível após prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias (art. 485, §1º, do CPC), exigência que não se confunde com a intimação eletrônica dirigida ao advogado.

Isto porque, a pessoalidade da intimação prevista no art. 485, §1º, do CPC, visa assegurar à parte ciência inequívoca de que o não atendimento ao comando judicial implicará a extinção do processo, tratando-se de ato de natureza pessoal e não meramente formal. A interpretação ampliativa para admitir a intimação eletrônica como pessoal esvaziaria a garantia do contraditório.

Convém ressaltar que o processo digital não altera a essência dos direitos processuais fundamentais, e que o regime do Juízo 100% Digital não excepciona a necessidade de intimação pessoal quando expressamente exigida pela lei. Assim, a decisão agravada corretamente reconheceu que a extinção por abandono, sem prévia intimação pessoal, viola o art. 485, §1º, do CPC.

Acresça-se que, ao se proceder à consulta da aba “expediente” do processo, não se verifica a devida publicação das intimações supostamente realizadas, o que reforça a ausência de comprovação de intimação pessoal regular da parte autora. A inexistência de registro formal no sistema
PJe
evidencia que não houve ciência inequívoca da parte, inviabilizando, por consequência, a configuração válida de abandono da causa.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam o abandono da causa, antes, pelo contrário, reafirma a jurisprudência consolidada segundo a qual “a extinção do processo por abandono pressupõe o ânimo inequívoco da parte, evidenciado apenas após sua intimação pessoal e persistente inércia”.

Ademais, no presente Agravo Interno, a agravante apenas insiste em questão já devidamente analisada e refutada, e, como o
eg
. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)

“Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, §3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, §1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo — ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador — não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática”.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019,
DJe
20/08/2019.)

“No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração.” (STJ – Corte Especial –
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019,
DJe
10/12/2019 – grifei e destaquei).

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025